Tribunal: TJES
Processo: 0010738-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010738-78.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010738-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A, JOSE ROBERTO NEVES DA SILVA - ES18502, WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A

VOTO

Inicialmente adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS.

Narra a denúncia:

[...] no dia 15 de julho de 2020, por volta das 14:44 horas, na Escadaria Antônia Pereira Paiva, local este conhecido como "Chelsea" e caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, no Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, neste município, o denunciado Ruan Moura trazia consigo uma mochila
contendo 127 (cento e vinte e sete) "pinos de cocaína", 61 (sessenta e uma) "buchas de maconha", 77 (setenta e sete) "pedras de crack"
e a quantidade de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, em notas fracionadas, conforme auto de apreensão de fls. 09/10 e auto de constatação de fls. 12.

Consta dos autos que Policiais Militares, divididos por equipes, realizavam patrulhamento a pé pelo Morro do Macaco, quando decidiram iniciar incursão pelo local conhecido como "Chelsea", por ser este fortemente marcado pela venda de drogas. Assim que iniciada a diligência, alguns agentes da lei notaram que o denunciado, ao avistá-los, passou a empreender fuga, defrontando-se, entretanto, com outra equipe policial, que o abordou.

Ato contínuo, realizado procedimento de revista pessoal,
foi encontrado na posse do denunciado um rádio comunicador, sintonizado na mesma frequência que a utilizada por traficantes locais.
Já no interior da mochila que Ruan levava consigo, foi encontrada grande quantidade e variedade de drogas, especificadas alhures, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fracionadas, indicando ser proveniente do comércio de drogas, bem como um aparelho celular da marca "Samsung" com vários adesivos com o emblema referente à facção dominante no tráfico de drogas do local.

Diante dessas circunstâncias, denota-se que todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando RUAN MOURA à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, além do pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pelo delito descrito no artigo 33
, caput
, da Lei. 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade, passo à análise da matéria ventilada nos recursos.

O Ministério Público interpõe o presente recurso inconformado com a análise da primeira fase dosimétrica feita pelo juízo de primeiro grau, uma vez que este exasperou a pena-base em apenas 06 (seis) meses do mínimo legal.

Embora não haja nenhum vetor desfavorável ao réu, à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a quantidade e natureza 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína e 77 (setenta e sete) pedras de crack, apreendidos autorizam uma maior exasperação da pena-base, conforme artigo 42 da Lei 11.343/06, que transcrevo:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Diante disso,
majoro a pena-base em 01 (um ano), montante que considero proporcional e razoável.

Assim, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença recorrida, quando se reduziu a pena em 02 (dois) meses, acolho o pleito defensivo ao reconhecer também a atenuante da menoridade relativa, visto que na época dos fatos o apelante tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual reduzo a sanção em 06 (meses) de reclusão.

Com isso, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, no tocante ao pleito ministerial para afastar o tráfico privilegiado, entendo incabível tal requerimento, haja vista que o recorrente é primário e possui bons antecedentes, não podendo ser utilizada novamente, como fundamento, a natureza e quantidade de drogas, posto que já levadas em consideração na elevação da pena-base, em conformidade às recentes orientações jurisprudenciais.

Já em relação ao pedido da defesa para aplicar a fração redutora da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, também não vejo razão para ser acolhido, isto porque o réu portava consigo um rádio comunicador sintonizado na mesma frequência dos demais indivíduos que monitoravam o tráfico no local no momento do flagrante, tendo sido encontrada, ainda, em sua mochila, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) obtida com a venda de drogas naquele dia.

Portanto, mantenho a fração de 1/6 determinada na sentença de piso, pelo que torno definitiva a sanção de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 470 (quatrocentos e sessenta) dias-multa.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, posto que exasperei a pena-base e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010738-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A, JOSE ROBERTO NEVES DA SILVA - ES18502, WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.
O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recursos parcialmente providos.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.